Tribunal: TJES
Processo: 0003338-15.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas; Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003338-15.2016.8.08.0004
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
APELADO: AMARILDO CALENZANI e outros (15)
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O município afirma que a pretensão autoral está prescrita, sob o fundamento de que, muito embora do §1° do art. 240 do CPC preveja que a prescrição interrompida pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação, na hipótese em que a petição inicial não esteja apta, nos termos do art. 319 do CPC, deve-se considerar a data da emenda à petição inicial para os efeitos de retroação da citação, pois este é o momento em que a ação passou a reunir condições de procedibilidade.

Nada obstante, improcede a alegação, pois conforme entendimento pacificado com a súmula 85 do STJ, nas ações em que se discute o recebimento de vantagem pecuniária, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do direito de ação, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA (RUBRICA 23) - DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL -INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA - VANTAGEM DE CARÁTER GERAL - NATUREZA DE VENCIMENTO INCORPORAÇÃO - POSSIBILIDADE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apenas se cogitará da ocorrência de decadência, na forma do art. 103, da Lei Federal nº 8.213/1991, com a redação dada pela Lei Federal nº 10.839/200, quando se pretender a revisão do ato de concessão de benefício. 2. É entendimento remansoso deste Egrégio Tribunal de Justiça que a gratificação de função de chefia (rubrica 23), não obstante a terminologia empregada pelo legislador, tem natureza jurídica de remuneração permanente, integrando os vencimentos do servidor.
3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, nas causas em que se discute recebimento de vantagens pecuniárias, nas quais não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85, do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140142944, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FUNÇÃO GRATIFICADA. QUEBRA DE CAIXA DO TESOUREIRO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PERMITINDO INCORPORAÇÃO. RELAÇÕES DE TRATO CONTINUADO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 98, inciso XVI, da Lei Orgânica do Município de Barra de São Francisco estabelece que todas as gratificações recebidas por servidores efetivos poderão ser incorporadas aos vencimentos acaso sejam recebidas, ininterruptamente por 05 (cinco) anos ou recebidas pelo período de 07 (sete) anos, mesmo que de forma interrompida . 2. A Autora/Apelada foi designada para exercer função de responsável pela tesouraria em 28/11/2006 (fl. 19), passando a perceber a gratificação correspondente a partir de fevereiro de 2010, até outubro de 2012, alegações trazidas na exordial e sequer controvertidas especificamente pelo Município Apelante.
3. A prescrição não atinge o fundo do direito, mas apenas as prestações atinentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula n.º 85, STJ [A prescrição, nas relações jurídicas de natureza continuativa, não atinge o fundo do direito, mas apenas as prestações compreendidas no quinquênio anterior à propositura da ação]
. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 008130028882, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 28/08/2019)

Rejeito a prejudicial de prescrição.

MÉRITO

A controvérsia devolvida no reexame não é nova neste egrégio Tribunal, referindo-se à natureza jurídica –
pro labore
ou vencimental -, do adicional de produtividade instituído pela Lei n° 341/99 e percebido pelos servidores efetivos do cargo de Fiscal de Rendas do Município de Anchieta, bem como à sua utilização como base de cálculo para as demais vantagens pessoais.

Pois bem. Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre transcrever o art. 2° da famigerada lei do Município de Anchieta:

Art. 2° Sobre o produto da efetiva arrecadação oriunda de ações fiscais de Radicação de Produtividade Fiscal (GPF), nos termos dos percentuais abaixo: (Redação dada pela Lei n° 991/2014)

I - 10% (dez por cento) ao autor do procedimento fiscal, incidentes sobre multa, aplicada em decorrência de auto de infração por descumprimento de obrigação tributária acessória.

II - 6% (seis por cento) quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento econômico tributável.

II - 1,00% (um por cento) para cada Auditor Fiscal, quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento económico tributável, de lançamento de oficio por direção ou designação na forma prevista no §2° do Art. 7°, e, 0,50% (meio por cento) para cada Auditor Fiscal, quando oriundos de ação fiscal de avaliação tributária. (Redação dada pela Lei n° 991/2014)

II - 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) para cada Auditor Fiscal, quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento econômico tributável, de lançamento de oficio por direção ou designação na forma prevista no §2° do art. 7°, e, 0,50% (meio por cento) para cada Auditor Fiscal, quando oriundos de ação fiscal de avaliação tributária. (Redação dada pela Lei n° 136812019)

Parágrafo Único. O valor total da Gratificação de Produtividade Fiscal de que trata este artigo, a ser pago a cada Servidor, será limitado ao dobro do subsidio mensal do Prefeito Municipal e o saldo não contabilizado, quando houver, será revertido ao tesouro municipal. (Dispositivo incluído pela Lei no 1368/2019).

Como se vê,
todos os requisitos discriminam hipóteses dotadas de especificidade e objetividade, uma vez que não comportam avaliação discricionária para o implemento e se relacionam, direta ou indiretamente, ao desempenho do servidor
.

Nesse passo, é inexorável a conclusão no sentido de que o adicional possui natureza
pro labore faciendo
, porquanto somente introduziu benefício ao servidor público, nos moldes do permissivo constitucional do §7 art. 39, da Constituição Federal, a saber:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para
aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade
, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público,
inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade
.

Com efeito, não se afigura juridicamente relevante, para a determinação da natureza vencimental do benefício, o fato de ter sido concedido em razão do desempenho de funções inerentes ao cargo público, ou seja, de não ter sido condicionado o pagamento à realização de serviços especiais ou extraordinários não relacionados ao plexo de atribuições da função de Fiscal de Rendas.

Isso porque, conforme bem salientado pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho em importante precedente desta egrégia 2ª Câmara Cível (apelação n° 0000936-94.2017.8.08.0013),
“
o simples fato de a legislação prever o pagamento de adicional de produtividade vinculado ao exercício das

atividades habituais e típicas do próprio cargo público
não representa, de plano, qualquer ilegalidade, na medida em que [...] o prêmio de produtividade possui previsão constitucional
, nos termos descritos no referenciado artigo 39, § 7° da Constituição Federal,
inexistindo normatização expressa de que o adicional deva estar vinculado ao exercício de atribuições distintas daquelas regularmente descritas para o cargo público
.”

Em verdade,
a jurisprudência deste Tribunal é absolutamente tranquila no sentido de que o pagamento da rubrica de produtividade a servidores públicos é transitório, por se tratar de verba não incorporável
,
vide
TJES, Classe: Apelação Cível, 013170010311, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 10/11/2020; TJES, Classe: Apelação Cível, 048170080658, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020; TJES, Classe: Apelação Cível, 048170195910, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020; TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 050130013233, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 09/11/2020.

Por consectário lógico,
não é devida sua utilização como base de cálculo para incidência de outras vantagens pecuniárias
, a teor do que se depreende dos seguintes julgados desta Câmara Cível e do egrégio Tribunal Pleno:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LEI Nº 3.872/2001. NÃO INCIDÊNCIA DE VANTAGENS PESSOAIS. NATUREZA NÃO VENCIMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3) Somente a rubrica (adicional ou gratificação) que ostente caráter vencimental, ou seja, que não constitua mera vantagem pecuniária transitória, com natureza pro labore faciendo, pode ser incluída à base de cálculo para a apuração das demais vantagens e adicionais
4) O Adicional de Produtividade Fiscal por Pontos - GPFP, recebido pelos fiscais de renda do Município de Vila Velha, em atividade, com previsão no § 3º do art. 23 da Lei n.º 3.872/2001, não decorre da retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em lei. Em verdade, trata-se de parcela pecuniária acrescida ao vencimento-base em decorrência de situação fática previamente estabelecida pela norma jurídica pertinente, situação que bem traduz a vantagem pecuniária. 5) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Gratificação de Produtividade Fiscal é verba propter laborem, ou seja, percebida em razão do efetivo trabalho, que pode ser suspensa em caso de afastamento das atividades que lhe dão causa, e não pode ser incorporada ao vencimento do servidor público sem o implemento dos requisitos previstos em lei. 6) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035170321109, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDOR COMISSIONADO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. AUSÊNCIA DE NATUREZA VENCIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DAS VANTAGENS PESSOAIS. 1. A gratificação percebida pelos servidores comissionados em exercício na Secretaria da Fazenda Municipal que não atuam em procedimentos fiscais propriamente ditos, conforme instituído pela Lei nº 4.397/97, ainda que o benefício tenha sido prevista a eventual incorporação aos proventos pela Lei nº 5.463/2002, não detém caráter vencimental, constituindo apenas vantagem pecuniária transitória, com natureza de vantagem pro labore faciendo. Precedente do STJ. Precedentes do TJES.
2. A característica de transitoriedade da gratificação, desprovida de linearidade e generalidade, vinculada à lotação do servidor municipal, determina a inexistência de natureza salarial da verba, de modo que a rubrica não pode ser incluída à base de cálculo para a apuração das demais vantagens e adicionais.
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160033526, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 22/06/2017, Data da Publicação no Diário: 03/07/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
em remessa necessária,

conheço do recurso e a ele dou provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Inverto os ônus sucumbenciais, pelo que condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2° do art. 85 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. LEI MUNICIPAL N° 341/99 DE ANCHIETA. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. NÃO INCORPORAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO PARA O PAGAMENTO DE VANTAGENS PESSOAIS. RECURSO PROVIDO.

1)
Nas ações em que se discute o recebimento de vantagem pecuniária, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do direito de ação, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo (súmula 85 do STJ). Prejudicial de prescrição rejeitada.

2)
A Lei Municipal de Anchieta n° 341/99, ao instituir adicional de produtividade aos servidores efetivos do cargo de Fiscal de Rendas do Município, elencou requisitos que discriminam hipóteses dotadas de especificidade e objetividade que se relacionam, direta ou indiretamente, ao desempenho do servidor.

3)
Nesse passo, é inexorável que o adicional possui natureza pro labore faciendo, porquanto somente introduziu benefício ao servidor público, nos moldes do permissivo constitucional do §7 art. 39, da Constituição Federal.

4
)
Não se afigura juridicamente relevante, para a determinação da natureza vencimental do benefício, o fato de ter sido concedido em razão do desempenho de funções inerentes ao cargo público, ou seja, de não ter sido condicionado o pagamento à realização de serviços especiais ou extraordinários não relacionados ao plexo de atribuições da função de Fiscal de Rendas. Isso porque, a norma constitucional não exige, para a validade do pagamento do adicional, o exercício de atribuições distintas daquelas regularmente descritas para o cargo público. Precedentes TJES.

5)
Por consectário lógico, não é devida a utilização de rubrica transitória e não incorporável como base de cálculo para incidência de outras vantagens pecuniárias. Precedentes.

6)

Recurso provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.